Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim, a incidência da legislação consumerista ao caso em tela, em atenção ao enunciado constante na súmula 297 do STJ.

2. O STJ pacificou o entendimento, por meio do julgamento do REsp 1.070.297/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, de que, nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. O entendimento vigorante é no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

3. É no mesmo sentido o enunciado constante do verbete sumular 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.

4. No caso dos autos, em que pese o contrato ter sido celebrado em novembro de 1993, atraindo as regras acimas acima expostas, não houve demonstração, por parte da autora, da ocorrência de elementos que evidenciassem a incidência de capitalização de juros por meio da utilização da técnica da amortização negativa. A perícia contábil realizada verificou a ocorrência de diversos fatores que levaram ao desequilíbrio do contrato, inclusive em razão da ocorrência de atraso no pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) parcelas, pagas com mais de 30 (trinta) dias de atraso, sendo 115 (cento e quinze) com mais de 100 (cem) dias de atraso. Em razão dos atrasos os valores foram reincorporados ao saldo devedor, havendo aditivo contratual celebrado pelas partes nesse sentido. A perícia constatou ainda que a taxa de juros aplicada ao logo da execução do contrato ficou adstrita ao estabelecido, no patamar de 11,16% ao ano, não havendo comprovação de abusividade no contrato.

5. Não havendo efetiva demonstração da ocorrência de capitalização de juros ou amortização negativa no contrato objeto da presente demanda, não há motivos para a reforma da sentença vergastada.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.